Tribunal: TJPA
Processo: 0808725-17.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808725-17.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO HEBER SUANO PEREIRA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808725-17.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO HEBER SUANO PEREIRA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS C/C DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE LIMITE DE VALOR DAS PARCELAS REFERENTES A EMPRÉSTIMOS PESSOAIS REALIZADOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a
limitação imediata dos descontos do agravado, em decorrência de empréstimos realizados, no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida recebida pelo recorrente;

2.
O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor;

3.
Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos;

4.
No caso dos autos, verifica-se que o agravante contraiu empréstimos junto ao recorrido de natureza pessoal, não caracterizando, portanto, consignação em folha de pagamento;

5. Sobre o tema,
a Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”;

6.
Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente;

7. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela de Urgência interposto por
FRANCISCO HEBER SUANO PEREIRA,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e pedido de tutela de urgência (proc. nº 0868353-38.2018.8.14.0301)
ajuizada em desfavor do
Banco do Estado do Pará S/A.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

No caso em tela, não se verifica o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela

pretendida, senão vejamos.

Analisando detidamente os autos observa-se, a partir dos contracheques e demais documentos apresentados, que o requerente, além de outros já existentes, recentemente, contraiu dois empréstimos, um de R$776,48 (setecentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos) em novembro de 2017 (Id Num. 7317863 - Pág. 1), consignado em folha de pagamento e outro de R$ 895,23 (oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos) em dezembro de 2017 (Id. Num. 7317864 - Pág. 1), este com descontos direto em sua conta corrente, vindo dois meses depois ao judiciário alegar que a requerida vem praticando descontos (58%) acima do limite legal (30%).

Pois bem, no caso em tela, pelos documentos apresentados não se pode constatar a abusividade ou ilegalidade por parte do banco requerido, primeiro porque os descontos realizados em folha de pagamento são indiscutivelmente legais, uma vez que foram realizados dentro da margem consignável permitida em lei, possuindo ainda o requerente saldo consignável (R$12,96), conforme contracheque (Id Num. 7317863 - Pág. 1); segundo porque a lei que trata da limitação dos empréstimos consignados em folha de pagamento (5.810/94) não se estende aos empréstimos realizados com previsão contratual para descontos diretos em conta corrente.

Aqueles são concedidos em condições mais vantajosas para o consumidor, em razão da maior segurança para o banco financiador, que recebe o pagamento diretamente da fonte pagadora, podendo, ainda assim, o tomador recorrer a qualquer outro banco, inclusive ao mesmo, para pactuar livremente outros empréstimos, ficando a cargo do banco, mediante análise de crédito, conceder ou não o empréstimo.

Com efeito, o requerente, mesmo sabedor de sua limitação financeira, decidiu contrair, por livre e espontânea vontade, os empréstimos com a requerida nas condições previstas no contrato. Usufruiu ou usufruirá do valor que tomou emprestado. Buscar a reformulação do contrato, repito, que livre e espontaneamente pactuou, fere de morte o princípio da segurança jurídica. É que o ajuste entre as partes foi elaborado com a plena e consciente aquiescência de ambos os contratantes, tendo o autor se comprometido em pagar as parcelas em valor expressamente definido no contrato, não lhe sendo lícito agora vir buscar unilateralmente furtar-se de sua obrigação contratual.

Ressalto que não há óbice legal a contratação de empréstimos com débitos em conta corrente, mesmo que excedam ao limite de 30% da remuneração.

Assim, em uma análise não exauriente das provas juntadas pela autora, considerando que não houve demonstração de cobrança indevida ou mesmo abusiva por parte da requerida, não se verifica a probabilidade do direito alegado, razão pela qual indefiro a tutela pretendida.

Deixo de designar, prima facie, a audiência de conciliação, prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, máxime, em razão de limitações materiais e humanas, a realização da referida audiência ocorreria em considerável lapso temporal, contrariando a celeridade processual sufragada no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (art. 139, VI do CPC).

Vale dizer que as partes podem transacionar extrajudicialmente, bem como faculto a apresentação de propostas escritas para avaliação pela parte contrária

(...)”

Em suas razões,
o patrono do ora agravante narra que o mesmo
busca a adequação dos descontos mensais realizados pelo agravado mensalmente em seu contracheque, de acordo com o que preceitua a Lei nº 5.810/94, que impõe em seu art. 126, um limite de desconto em 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração.

Salienta que a jurisprudência pátria vem mantendo entendimento no sentido de que os empréstimos bancários, de qualquer natureza, ou seja, consignável, ou não, devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos.

Afirma que os descontos efetuados comprometem mais de 40% (quarenta por cento) do salário do agravante, de modo que pugna pela limitação dos descontos para devolver a dignidade e a garantia mínima de subsistência do recorrente e de sua família.

Ao final, pugna pela concessão de tutela de urgência em favor do agravante, no sentido de determinar a limitação imediata dos descontos do agravado em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo recorrente.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Inicialmente, o feito fora distribuído a relatoria da Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares que determinou a redistribuição do feito por entender que a matéria em questão é de competência de Direito Público. (id 2543359)

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de Num. 2555878- pág. 1/3, indeferi o pedido de tutela de urgência.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente agravo (Num.

Num. 2635115), pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
(Num 2748410).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, para a antecipação dos efeitos de tutela, o art. 300 do NCPC exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O requisito do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado, ou seja, o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito, por sua vez, compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada, bem como que as chances de êxito do Requerente, na demanda, são consideráveis.

No caso dos autos, insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a
limitação imediata dos descontos do agravado, em decorrência de empréstimos realizados, no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida recebida pelo recorrente.

Importante salientar que o
empréstimo
consignado
, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor.

Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

Analisando os autos da ação principal, verifica-se que o agravante contraiu empréstimos junto ao recorrido de natureza pessoal, não caracterizando, portanto, consignação em folha de pagamento. Vale destacar, também, que os descontos a título de empréstimo consignado não alcançam o limite de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido mensal do agravante, conforme comprovam os documentos anexados aos autos.

Por conseguinte, entendo que não deve ser reformada a decisão agravada, uma vez que
é legítima a atuação do recorrido ao proceder aos descontos na conta

corrente do agravante, visto que os contratos foram firmados de forma livre e consciente, ou seja, o recorrente tinha pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal e, livremente, firmou os contratos de empréstimos, bem como autorizou os descontos mensais.

Em que pese os descontos realizados comprometerem grande parte dos rendimentos do agravante, não há como, neste momento, imputar qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isto porque
a legislação que limita o desconto a 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente.

Sobre o tema,
a Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, realizado no 29/08/2017, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”.

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:

“RECURSO ESPECIAL.

PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente
. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9.
A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017)”

Assim, no julgamento do referido Recurso Especial adotou-se o entendimento de que a limitação de descontos a título de empréstimo consignado em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente.

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
1. Não há falar em redução dos descontos em conta corrente vez que ausente não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08. 2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes. 3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP. 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 5. Agravo conhecido e provido.
(Processo nº 1803454, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-05).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO PELO JUÍZO “A QUO”. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. INDEFERIDO O PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO AUTOR QUE JUSTIFICA A REVISÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(Processo nº 2246609, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-25)”

Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados pela agravante com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente.

Outrossim, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.

D
esa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/10/2020